Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736235-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB contra as decisões IDs origem 167637237 e 170087026, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção Integral de Salário c/ Indenização por Danos Morais c/ Liminar n. 0709587-21.2023.8.07.0004, ajuizada por MARIA DE JESUS RODRIGUES COSTA, ora agravada. Na decisão ID origem 167637237, prolatada em 4/8/2023, o Juízo deferiu parcialmente a tutela antecipada para limitar os descontos na conta corrente da autora a 30% (trinta por cento) do salário mensal sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação de conhecimento movida por MARIA DE JESUS RODRIGUES COSTA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, por meio da qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “O deferimento da tutela de urgência para fins de desbloquear imediatamente os salários da Autora; b) Que seja determinado ao banco requerido a imediata restituição de 70% dos valores retidos referente aos meses de maio, junho e julho (totalizando o valor de R$ 32.220,36) para que a Autora possa ao menos sobreviver, devidamente atualizados monetariamente, a partir da data da retenção, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês);” É o relatório. DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes, permitindo o deferimento, em parte, das medidas de urgência postuladas. Nesse passo, conforme extratos anexados nos Ids 167495247-167495255, verifica-se que os descontos/débitos que estão sendo realizados diretamente na conta-corrente da autora, consomem a totalidade do salário da parte. De fato, o e. STJ, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, fixou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085) Todavia, no caso concreto, a autora, além dos empréstimos consignados em seu contracheque (ID 167200625) já consegue adimplir as parcelas dos empréstimos há vários meses, tendo em vista que não vem recebendo seus proventos de aposentadoria, estando com saldo negativo; Assim, in casu, o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação adignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Nota-se que, embora não haja limitação legal para desconto em conta pelo banco da parcela mensal de empréstimo avençado entre as partes, O mesmo entendimento não se estende às parcelas pretéritas não adimplidas pelo mutuário, sob pena de se permitir o exercício da autotutela pela instituição financeira, conduta vedada em nosso sistema jurídico, conforme o previsto no art. 5o, LIV, da Constituição Federal. Dessa forma, deverá a parte ré, para a cobrança das parcelas não pagas a tempo e modo, se utilizar das vias judiciais e extrajudiciais disponíveis no ordenamento. [...] Por sua vez, que toca ao pedido de restituição de 70% (setenta por cento) dos valores descontado pelo banco réu, referentes aos meses de maio a julho, entendo que a pretensão não mereça guarida, considerando que a presente lide somente foi ajuizada no dia 01/08/2023, sendo que os efeitos desta decisão não podem retroagir. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido da tutela para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, a partir da intimação e em relação aos contratos de empréstimos para desconto em conta corrente, limite os descontos a 30% (trinta por cento) do salário depositado mensalmente. Amparada pelo parágrafo do artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. [...] Na decisão ID origem 170087026, proferida em 28/8/2023, o Juízo majorou a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em vista da recalcitrância do BRB em cumprir a decisão supra. Nas razões recursais, o agravante relata que a agravada é servidora aposentada do Distrito Federal e que recebe renda bruta de R$ 10.431,90 (dez mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos) e líquida de R$ 4.447,64 (quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Informa que a agravada contratou com ele diversos empréstimos, sendo 5 (cinco) com desconto no contracheque e outros em conta corrente. Sustenta que os abatimentos em folha observam a margem consignável e que os demais não devem sofrer limitação de 30% (trinta por cento), na forma do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ fixado no Tema Repetitivo n. 1.085 e dos contratos firmados com base na autonomia da vontade. Defende que, caso seja mantida a limitação operada na primeira decisão recorrida, pelo menos a multa deve ser afastada, pois [...] a Autora tem feito uso reiterado de seu Cheque Especial, o que gera juros, IOF, entre outros encargos, gerando, igualmente, um provisionamento. Assim, fica impossível ao Banco dar efetivo cumprimento à 1 a Decisão enquanto a Autora/Agravada faz uso dessa modalidade de empréstimo, uma vez que, qualquer valor estornado na conta da cliente é absorvido pelo saldo negativo de cheque especial. [...] Nessa linha, argumenta que a penalidade não deveria ter sido aplicada, sequer majorada na segunda decisão recorrida. Acerca do perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, alega o risco de sofrer prejuízos, pois está sendo diariamente multado por não cumprir uma decisão que, além de não ter amparo jurídico, não tem como ser efetivada. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo para que as 2 (duas) decisões recorridas sejam sobrestadas; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar os pronunciamentos, de forma a reconhecer a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da agravada e afastar a multa. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar o cabimento do presente recurso, pois interposto em face de decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência e de decisão que majorou a multa interposta naquela, configurando verdadeira extensão da primeira. O col. STJ, aliás, entende que o inciso I do art. 1.015 do CPC, que prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, deve ser interpretado como uma cláusula de amplo espectro, senão vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.827.553/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.) (Grifou-se). Presentes, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta corrente da agravada, a título de pagamento de empréstimos, a 30% (trinta por cento) do seu salário e de aplicação de multa por descumprimento da decisão ID origem 167637237. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (at. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Confira-se a tese firmada no Tema n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifou-se). Ocorre que, apesar de não caracterizar retenção indevida, o abatimento de parcelas referentes a contrato de empréstimo, precedido de autorização do titular da conta corrente por ocasião da celebração, não pode ocasionar a privação do devedor de um patrimônio mínimo para o seu núcleo familiar. Isso porque os descontos incidem sobre o numerário existente sem que a instituição financeira diferencie a origem, podendo, pois, abarcar a remuneração recebida pelo devedor. Nessa linha, tenho que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar a dignidade da pessoa humana. A propósito, confira-se ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos não quitados. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu, tanto de consignação em pagamento quanto os de desconto em conta-corrente, ao patamar de 35% dos seus rendimentos brutos, sendo 5% para dívidas do cartão, descontadas as rubricas obrigatórias. 2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.2.1 Destarte, O princípio da dignidade da pessoa humana se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo. É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1o, III da Constituição Federal, sendo fundamento basilar da República.3.3 Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.5 A voracidade das instituições bancárias em busca de lucro fácil, em sacrifício de assalariados que ficam indefesos diante da oferta de empréstimos fáceis de serem contraídos, porque garantido o pagamento, efetuado diretamente em conta-corrente onde o mesmo recebe o salário, afasta, definitivamente, qualquer alegação de má-fé do consumidor. 4. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 4.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4.3. Jurisprudência: "(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)" (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 5. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelo provido. (Acórdão 1734456, 07141215120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, mais especificamente das cópias dos extratos de conta corrente de titularidade da agravada do período de fevereiro a agosto de 2023 (IDs 167495247, 167495249, 167495250, 167495252, 167495253 e 167495255), observei que há indícios de que os descontos efetuados e os programados referentes às dívidas contraídas perante o agravante comprometem significativamente a sua renda mensal. Assim, muito embora a agravada, aparentemente, tenha autorizado o desconto das dívidas em sua conta corrente (contratos IDs origem 170601340, 170601343, 170601395 e 170601396), tenho que as prestações se tornaram excessivamente onerosas a ponto de afetar a sua subsistência. Diante disso, ao menos nesta etapa de análise superficial, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante a ensejar a suspensão da limitação dos descontos operados na conta corrente da agravada a 30% (trinta por cento) da sua remuneração mensal. No tocante ao pedido de afastamento da multa fixada na decisão ID origem 167637237 e majorada na decisão ID origem 170087026 – em razão da recalcitrância do agravante no cumprimento da tutela de urgência deferida na origem –, também não reputo presente a probabilidade do direito do agravante. A multa cominatória é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, tenho que os montantes arbitrados observaram os parâmetros supracitados, pois consideraram a natureza da obrigação imposta e a resistência da agravante em cumprir a determinação. Frisa-se, nesse ponto, que, mesmo diante de tantas dívidas, o agravante ainda disponibiliza à agravada empréstimo a título de “Cheque Especial”, o que redunda na utilização do crédito de forma automática no caso de existência de saldo devedor. Assim, não há que se falar em responsabilização da agravada pela utilização dessa margem, como alegado pela agravante. E, considerando que os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Anote-se a tramitação preferencial porque a agravada é pessoa idosa (nascida em 7/5/1956), nos termos da lei (documento ID origem 167200610). Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator